Tribunal: TJSP
Processo: 1006786-38.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006786-38.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado PEDRO BUZZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006786-38.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso interposto apenas
com fins de pré-questionamento Inexistência de contradição,
obscuridade ou omissão no V. Acórdão Aplicação do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil O pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo
julgado Inocorrência Recurso não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração interposto contra o V. Acórdão
de fls. 430/453 que, por votação unânime,
deu provimento à apelação.
Alega
a
embargante
que
o
objetivo do presente recurso é tão-somente
pré-questionar a matéria relacionada, para
os
fins
da
interposição
dos
recursos
especial e/ou extraordinário.
O
embargado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 131/147.
É o Relatório.
O recurso não merece ser conhecido. Do V. Acórdão não consta qualquer contradição, obscuridade ou omissão, sendo que toda matéria
controvertida foi analisada de forma clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006786-38.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
3
e suficiente, não dando margem a qualquer
dúvida de interpretação.
Acerca
dos
embargos
de
declaração com fins de pré-questionamento,
a parte deve observar os limites traçados
pelo artigo 1.022 do Novo Código de
Processo
Civil,
devendo
expressamente
referir-se ao ponto obscuro, contraditório
ou omisso, não bastando citar determinados
artigos da lei federal e da Carta Magna e
dizer que pretende pré-questioná-los, para
os
fins
da
interposição
dos
recursos
especial e/ou extraordinário.
O pré-questionamento pressupõe
tema que, presente na lide, deixou de ser
observado pelo r. decisum embargado, o que
inocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO , não se conhece
do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator